Tribunal: TJPA
Processo: 0800279-26.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800279-26.2022.8.14.0095

APELANTE: TAINAR ASSUNCAO DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.:

0800279-26.2022.8.14.0095

ORIGEM: COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS-PA – PA

APELANTE:

TAINAR ASSUNCAO DO ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA:

CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS – OAB/PA nº. 25102

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. ACOLHIMENTO. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FALTA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Tainar Assunção do Rosário contra sentença que a condenou à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, pela prática de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A denúncia relatou que a recorrente foi flagrada com 282,80g de maconha, materiais relacionados ao tráfico e quantia em dinheiro. A defesa sustenta ilicitude das provas, em razão de violação de domicílio e ausência de fundada suspeita

.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar a validade das provas obtidas por meio de busca pessoal e, posteriormente, verificar se a condenação da recorrente está sustentada por provas válidas e suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal, segundo o artigo 244 do CPP, só é permitida em casos de fundada suspeita ou flagrante delito. A alegação de que os policiais agiram com base em denúncia anônima, sem elementos indiciários objetivos adicionais que justifiquem a abordagem, não atende aos requisitos legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do RHC 158.580, fixou a necessidade de standards probatórios claros para justificar a realização de busca pessoal, o que não foi observado no presente caso.

O STJ, no julgamento do HC 877.943/MS, assentou que a fuga ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para busca pessoal, mas destacou que essa suspeita deve ser analisada com especial cautela, especialmente quando a única justificativa for o relato dos policiais.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do HC 208.240/SP, firmou que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, sendo vedada a ação baseada em impressões subjetivas dos policiais (tirocínio policial).

À luz de tais diretrizes, a abordagem policial à apelante, fundamentada apenas em uma denúncia anônima sem maiores indícios objetivos ou detalhamento, não se justifica e não preenche os requisitos de justa causa exigidos para a busca pessoal.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, reforçou que as buscas pessoais devem ser baseadas em suspeitas concretas e justificadas para não violarem direitos fundamentais garantidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

Este Tribunal de Justiça também acompanha o entendimento consolidado pelos tribunais superiores. No Recurso em Sentido Estrito nº 0809872-26.2020.8.14.0006, da relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar, e na Apelação Criminal nº 0371034-93.2019.8.14.0045, de minha própria relatoria, reconheceu-se que a ausência de elementos indiciários concretos afasta a licitude de buscas pessoais.

A ausência de gravação de áudio e vídeo da diligência, somada à versão fragilizada dos policiais e à negativa de autoria por parte da apelante, impede a confirmação da legalidade da ação policial e reforça a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal realizada sem fundada suspeita, baseada exclusivamente em denúncia anônima sem averiguação prévia, resulta na ilicitude das provas obtidas e em sua exclusão do processo.

A falta de indícios objetivos ou elementos que justifiquem a ação policial conduz à aplicação do princípio do in dubio pro reo, impondo a absolvição por falta de provas válidas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 157, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580; STJ, HC 877.943/MS; STF, HC 208.240/SP; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0809872-26.2020.8.14.0006, Rel. Desa. Vania Valente Fortes Bitar; TJPA, Apelação Criminal nº 0371034-93.2019.8.14.0045, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0800279-26.2022.8.14.0095

ORIGEM: COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS-PA – PA

APELANTE: TAINAR ASSUNCAO DO ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA: CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS – OAB/PA nº. 25102

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAINAR ASSUNÇÃO DO ROSÁRIO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas/PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar a recorrente à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id 18784868).

A parcial procedência da denúncia se deveu ao fato de o julgador de origem ter absolvido a ora apelante do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia, no dia 18 de julho de 2022, por volta das 16h, a apelante teria sido flagrada por policiais militares em situação de narcotraficância, sendo apreendidos com ela, dentro de sua mochila, 01 (um) tablete de maconha, pesando 282,80g, papéis filme, 01 (um) caderno contendo registros de venda de entorpecentes, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$110,00 (cento e dez reais).

Consta, ainda, que, momentos antes da prisão em flagrante, a Polícia Militar teria recebido diversas denúncias anônimas, via telefone interativo, dando conhecimento de que a pessoa de nome Mateus, vulgo Queixudo, estaria realizando distribuição de entorpecentes pelo município de São Caetano de Odivelas/PA.

Com base nessa denúncia anônima, ainda conforme a inicial, os agentes da Polícia Militar deflagraram diligências para a identificação e detenção do referido traficante, momento em que teriam avistado a recorrente na condição de carona de uma bicicleta conduzida por seu companheiro/comparsa Mateus Santos da Cruz, vulgo Queixudo, estando ambos, supostamente, comercializando drogas, conforme indicado nas denúncias.

Por fim, foi relatado que, ao notar a chegada dos policiais militares, Mateus teria empreendido fuga pelo mato, desvencilhando-se de sua prisão em flagrante. A recorrente, por sua vez, teria oferecido a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) aos policiais militares para que estes retardassem ato de ofício, liberando-a da situação flagrancial.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatório nos termos acima comentados.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões (id 18784873), arguiu tese de absolvição em razão da violação de domicílio, alegando que a prisão da apelante se deu com invasão de domicílio, pois os policiais militares, em sua ação, invadiram a casa dela sob a justificativa de mera denúncia anônima, sem a cautela necessária para apurar se existiam fundadas razões para adentrarem no imóvel.

Também se insurgiu contra a dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, por entender que a fundamentação utilizada para classificar a quantidade do entorpecente não pode ser considerada negativa.

Por fim, pleiteou a concessão da justiça gratuita em favor da recorrente, em razão de ser ela hipossuficiente, não possuindo, portanto, condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

A Promotoria de Justiça competente, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar as respectivas contrarrazões recursais, conforme atesta certidão anexada aos autos (id 18784879).

Após, vieram os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, a qual opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que se concedesse à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça (ID 18785387).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

No mérito, adianto que o recurso comporta provimento quanto à alegação de ilicitude da prova obtida com ação policial que resultou na prisão em flagrante da ora apelante e, por conseguinte, em toda a persecução penal que, por sua vez, desaguou em sua condenação pelo crime descrito na denúncia.

Explico.

Primeiramente, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinente à busca pessoal.

Como é sabido, o artigo 244[1]
do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores nesse entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, me parece que a abordagem realizada pelos policiais militares na ora apelante não foi precedida de fundada suspeita legítima, mas, sim, de mero tirocínio policial.

A meu ver, a mera alegação feita pelos policiais de que teriam recebido uma denúncia anônima e, razão desta, feito busca pessoal na apelante, sem nenhum elemento objetivo adicional a conferir verossimilhança a essa versão, não satisfaz os critérios especiais de justa causa exigidos pelas orientações jurisprudenciais supramencionadas.

Não bastasse a falta de provas adicionais, os relatos apresentados pelos policiais estão completamente destituídos de detalhamento sobre a busca pessoal que se questiona, algo que se observa tanto na fase inquisitiva quanto durante a instrução, o que compromete sobremaneira a credibilidade da versão acusatória.

Quer dizer, num primeiro momento fazem menção ao recebimento de uma denúncia anônima versando sobre o cometimento do delito de tráfico de drogas por um homem identificado apenas como Mateus, vulgo “Queixudo”, sem registros de nenhuma característica física dessa pessoa.

Depois, em que pese essa ausência de descrição do suspeito, afirmam que avistaram esse homem conduzindo uma bicicleta em via pública, juntamente com a recorrente na garupa e, daí, sem maiores detalhes ou circunstâncias, resolveram abordá-los, momento que o indivíduo teria se embrenhado em mata e sua suposta companheira, a apelante, submetida a busca pessoal, sendo, após, presa em flagrante na posse de entorpecentes.

Além disso, registro que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências empreendidas associada à negativa de autoria apresentada pela ora recorrente – que, registro, declarou, em interrogatório, que teve sua residência invadida pelos policiais quando foi presa e acusada do crime descrito na denúncia – representam óbices significativos à correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas, tornando a narrativa contida na denúncia absolutamente questionável, sobretudo quanto à licitude da prova obtida pela busca pessoal.

Diante desse cenário, não havendo desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade da abordagem e da busca pessoal, quaisquer dúvidas devem militar em favor da apelante, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Posto isso,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
para:

a) acolher a preliminar
arguida pela defesa e, por conseguinte,
declarar a nulidade das provas ilícitas obtidas na ação policial
que resultou na prisão em flagrante da apelante (
busca pessoal
), determinando o desentranhamento desses elementos dos autos, bem como de todas as provas deles derivadas, forte no art. 157, §1º, do CPP.

b) Por consectário, reformar a sentença condenatória no sentido de
julgar improcedente
o pedido formulado na denúncia e
absolver a recorrente
com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2

Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3
Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4
Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2. A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

Belém, 09/10/2024